Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703575-06.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: DAMIAO MARTINS DE ARAUJO DESPACHO Intime-se o recorrente para manifestação quanto à petição do recorrido, em 2 dias, na forma do art. 9o do CPC. Int. Brasília/DF, 14 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator